Tribunal: TJDFT
Processo: 0002392-66.2013.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
1. O prazo prescricional de seis (6) meses relativo ao cheque, fixado pelo art. 59 da Lei n. 7.357/1985, inicia-se logo após o período de suspensão, de acordo com a regra processual do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, vigente até 25 de agosto de 2021.
2. A ausência de diligências do credor de valor relativo à emissão de cheque durante os seis (6) meses a partir do fim da suspensão do curso processual impõe o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional.
3. Apelação desprovida.